Tribunal: TJSP
Processo: 1022338-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Compra e venda de veículo. Defeitos consertados pela vendedora. Recusa em retirar o veículo da oficina em razão da não emissão de nota fiscal. Recusa injustificada. Rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento. Impossibilidade. Ação improcedente. Recurso desprovido.